Tribunal: TJBA
Processo: 8023759-07.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023759-07.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO NUNES CARDOSO

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE E DECADÊNCIA REJEITADAS
.
MÉRITO.
INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC. PENSIONISTA DE PROFESSORA ESTADUAL. APOSENTADORIA DA EX-SERVIDORA ANTE
RIOR

À
VIGÊNCIA DA
EMENDA CONSTITUCIONA
L Nº
20/1998
. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. DIREITO À PARIDADE.
PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Preliminares de impetração contra lei em tese e decadência rejeitadas.

II. Mérito. A aposentadoria do servidor público ocorrida anteriormente à Emenda Constitucional nº 20/1998, deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, estendendo-se aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.

III. Isto consignado, constata-se que o Impetrante, na qualidade de pensionista de servidora pública estadual, faz jus à incorporação da Gratificação Por Estímulo a Atividade de Classe – GEAC, considerando que a ex-servidora ingressou nos quadros da Administração em 03/07/1972 e passou para a inatividade em 30/01/1996, antes, portanto, da publicação da Emenda Constitucional nº 20/1998, possuindo o direito à paridade remuneratória.

IV. PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8023759-07.2021.8.05.0000, em que figura como Impetrante
ANTÔNIO NUNES CARDOSO
e, como impetrados, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a
s
preliminar
es

e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2022.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA